Tribunal: TCU
Processo: 040.289/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Raimundo Andrade da Rocha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Raimundo Andrade da Rocha contra o Acórdão 2288/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-substituto André Luís de Carvalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame interposto por Raimundo Andrade da Rocha contra o Acórdão 2288/2022-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.